Tribunal: STF
Processo: ARE 1538656
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU - LEI 8.311/13 - INCONSTITUCIONALIDADE JÁ APRECIADA - ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL - MAJORAÇÃO DO IMPOSTO - LEI MUNICIPAL - PROVA DO ERRO NA APURAÇÃO.



    - O Órgão Especial do TJMG julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.15.054803-0/000 que questionava a Lei nº 8.311/2013 do Município de Sete Lagoas por violação aos princípios constitucionais da razoabilidade/ proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não confisco (Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 06/10/2017)



    - A base do cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e, pelo princípio da legalidade tributária, somente por lei se admitirá a instituição ou a majoração da base de cálculo do tributo.



    - O contribuinte pode desconstituir o arbitramento do valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do IPTU, mediante comprovação de erro na apuração do valor em comparação com o valor de mercado.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 145, § 1º; e 150, inc. IV, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 339 de Repercussão Geral e, a sua vez, inadmitiu-o quanto às demais questões, por entender que incidiria o óbice da Súmula 284 desta Corte e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, desponta que a parte recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, muito embora contrárias a seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. Assim, cito o ARE 740.877-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Suprema Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019 - grifei)



    Outrossim, exsurge que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da validade da lei municipal que majorou a base de cálculo do IPTU, considerados os princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como, máxime, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    "Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Planta genérica de valores. Lei municipal nº 6.250/2017. Atualização. Desproporcionalidade e confisco. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1489184 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 28/6/2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.388.235-ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 9/9/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.292.068-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. DECISÃO MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.324.966-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente